Tribunal: TJSP
Processo: 2212189-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212189-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
ROLAMAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, são agravados
EDMAR GERMANO FERREIRA e ALINE LEMOS DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212189-94.2020.8.26.0000 -Voto no 77374
2
Ag. 2212189-94.2020.8.26.0000 Limeira 4a VC VOTO 77374
Agte: Rolamar Construções e Empreendimentos Ltda.
Agdos: Edmar Germano Ferreira e outra.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. DECISÃO QUE
INVERTE O ÔNUS DA PROVA E DETERMINA QUE A
RÉ DEPOSITE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO
PARCIALMENTE ALTERADA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS
NO ART. 6o, VIII, DO C.D.C. REGRA QUE NÃO
INTERFERE COM A OBRIGAÇÃO DE ADIANTAR AS
DESPESAS
DE
PRODUÇÃO
DA
PROVA.
PROVA
REQUERIDA APENAS PELOS AUTORES. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
282/283 dos autos principais que, em demanda revisional de
cláusulas contratuais do compromisso de compra e venda
particular, inverteu o ônus da prova e determinou que a ré
providenciasse o adiantamento dos honorários periciais.
Alega a agravante que a decisão não pode
subsistir, pois não é caso de inversão do ônus da prova na espécie.
Argumenta que a hipossuficiência técnica não está demonstrada.
Aduz que a inversão do ônus da prova não implica alteração das
regras quanto ao adiantamento dos honorários periciais. Invoca o
art. 95, do C.P.C. Subsidiariamente, postula o rateio do custeio da
prova pericial. Pede a reforma.
Processou-se
o
recurso
também
no
efeito
suspensivo, apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Cumpre inicialmente salientar, como já afirmado
em acórdão anterior na presente demanda, que no regime do
Código de Defesa do Consumidor há duas hipóteses de inversão
do ônus da prova (art. 6, VIII). A primeira delas decorre da
verossimilhança
das
alegações
formuladas.
Já
a
segunda
possibilidade decorre da constatação de que há hipossuficiência
do consumidor. A boa doutrina não discrepa desse entendimento.
A propósito, o ensinamento de Bruno Miragem, segundo o qual é
cabível a inversão quando presente ao menos um dos requisitos
legais: hipossuficiência ou verossimilhança (cf. "Curso de Direito
do Consumidor", Ed. RT, 2a ed., 2010, p. 145.).
Assentadas tais premissas, de rigor, a inversão o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212189-94.2020.8.26.0000 -Voto no 77374
3
ônus da prova na espécie. Anote-se que os autores descrevem na
inicial da demanda que firmaram com a ré contrato de compra e
venda de bem imóvel e que os encargos que incidem sobre o saldo
devedor são abusivos. Argumentam ainda que não lhe fora
explanada, no momento da assinatura do contrato, a forma de
atualização das parcelas. Constata-se, portanto, a presença dos
requisitos necessários para inversão do ônus da prova. Com
efeito, está presente a verossimilhança das alegações, bem como a
hipossuficiência técnica, a qual decore do desconhecimento
técnico-científico do consumidor acerca dos encargos que incidem
sobre o contrato (cf. Leonardo de Medeiros Garcia, “Código de
Defesa do Consumidor Comentado”, Jus Podivm, 13a ed., 2017
pag. 101).
No entanto, quanto a determinação para que a ré
adiante os honorários periciais, o recurso comporta provimento.
Cumpre salientar que eventual incidência da regra
de inversão não derroga o disposto no art. 95, do C.P.C., ou seja,
a aplicação dessa regra não tem o condão de obrigar a parte
contrária a custear despesas da prova requerida pelo agravado.
Assim, aliás, já se decidiu no extinto Primeiro Tribunal de Alçada
Civil (Ag. 862.320-4, de São Paulo). É também o entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Ag. Rg. no Ag.
884.407/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU
5.11.07, Rec. Esp. 639.534/MT, 2a Seção, DJU 13.2.06, Rec. Esp.
583.142/RS, 2a Seção, DJU 6.3.06, Rec. Esp. 729.026/SP, 4a T.,
Rel.
Min
Fernando
Gonçalves,
DJU
26.09.05,
Rec.
Esp.
579.944/RJ, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU
17.12.04, Rec. Esp. 466.604/RJ, 3a T, Rel. Min. Ari Pargendler,
DJU 2.6.03, Rec. Esp. 443.208/RJ, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJU 17.3.03, Rec. Esp. 435.155/MG, 3a T, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 10.3.03 e AgRg no ARESP
426.062/SP, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 13.3.2014).
Inversão do ônus da prova não significa inversão do ônus de
custear a prova. Anote-se, porém, que, decretada a inversão, o réu
não precisa arcar com os custos da prova, mas poderá sofrer as
consequências da não produção (STJ – AgRg no ARESP
246.375/PR, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
14.12.2012, apud Teresa Arruda Alvim Wambier e outros
"Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil –
Artigo por Artigo", Ed. RT, 3a tiragem, 2015, p. 178).
Em resumo, ainda que invertido o ônus da prova,
incide na espécie o disposto no art. 95, do C.P.C. e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212189-94.2020.8.26.0000 -Voto no 77374
4
adiantamento dos honorários do perito deverá mesmo ser feito
pelos autores, salvo se beneficiários da gratuidade, hipótese que
redunda na adoção de outras providências.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator